Tribunal: TJMT
Processo: 1024011-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024011-93.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CREZIVALDO ROCHA - CPF: 087.734.013-74 (RECORRIDO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DAMARIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.818.651-24 (VÍTIMA), DIONE ROSA FOSNSECA PEREIRA - CPF: 063.541.961-09 (VÍTIMA), EZEQUIANE VIEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –– PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –– POSSIBILIDADE ––
FUMUS COMISSI DELICTI E PRELICULUM LI
BERTATIS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam:
fumus comissi delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in libertatis
(para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal), tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
,

em face de decisão que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do réu
Crezivaldo Rocha
, sob o fundamento de que não vislumbrou a existência de razões que alicerçassem a sua segregação cautelar, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia pela reforma da decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do réu, para garantia da ordem pública e garantia da instrução processual. Subsidiariamente, requer o recrudescimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 185142270).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 185150650).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (ID 191667182 ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“na madrugada do dia 09/06/2013, por volta da 01 :00 horas da manhã, ao chegar no CLUBE DO FORRÓ foi avisada pelo porteiro RONALDO que seu irmão DIONE ROSA FONSECA PEREIRA estaria brigando no banheiro. Depois viu DIONE saindo do clube. Que conversou com ele e pediu para que ele
fosse embora. Que o vulgo "MARANHAO" e sua convivente EZEQUIANE
foram ate onde estavam e voltaram a discutir. Que foram embora dali e levou seu irmão DIONE, até próximo de onde morava. Depois, passou na "Conveniência do Neguinho" e lá foi informada depois que seu irmão estava novamente brigando no clube com "MARANHÃO e EZEQUIANE. Retornou para o Clube do Forró, e encontrou seu irmão DIONE com uma faca na mão e "MARANHÃO" munido com um pedaço de pau. EZEQUIANE a segurou impedido de se aproximar. Que seu irmão correu para a casa dos pais de EZEQUIANE e viu de longe quando seu irmão DIONE juntamente com GELSON tentavam abrir a porta. Que correu em direção de seu irmão e EZEQUIANE a segurou e deu-lhe dois golpes com uma faca, um raspando seu queixo e o outro atingindo seu ombro. A seguir viu quando "MARANHÃO" saiu de dentro da casa com um facão e correu atrás de seu irmão e de GELSON. EZEQUIANE a soltou e também correu atrás de DIONE junto com "MARANHÃO". Que pegou carona com um motoqueiro e contornaram a quadra, mas não avistaram mais ninguém. Que chamou seus familiares e começaram a procurar por DIONE, mas não o encontraram. Que no dia seguinte foi informada que DIONE foi encontrado sem vida (...) (Id.185142297- págs.82/85).”

A denúncia foi recebida em 02/05/2017, com decretação de prisão preventiva, pois o acusado permaneceu foragido até o cumprimento do mandado de prisão nº 0001747-39.2013.8.11.0101.01.0001-5 em 07/12/2021, ou seja, mais de quatro anos após a decretação da prisão, permanecendo os pressupostos de garantida da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em audiência de instrução realizada em 16/03/2022, foram ouvidas as testemunhas e o réu Crezivaldo Rocha,

vulgo “Maranhão”.

A Magistrada
a quo
, reconhece a materialidade e suposta autoria dos crimes praticados descritos
nos artigos 121, §2º, incisos II e III (fato 1) e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II (fato 2), todos do Código Penal, em face de Dione Rosa Fonseca Pereira (falecido) e Damaris Pereira da Silva,
bem como, a extrema gravidade dos mesmos.

Entretanto, ao analisar os autos, entende não ser necessário a manutenção da prisão do acusado Crezivaldo Rocha, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas. Considerou a comprovação apresentada pela defesa, de que o réu possui residência fixa diversa do local da vítima, sendo o mesmo arrimo de família, determinando assim a concessão da liberdade sem pagamento de fiança sob as condições dos artigos 327 e 328 do CPP.

Pois bem. O recurso
merece ser provido.

De proêmio, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além disso, a decretação da prisão preventiva possui ainda como pressuposto a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Compulsando os autos, observem-se inconsistências entre as evidências coletadas e os critérios estabelecidos pelo juízo
a quo
para a revogação da prisão.

É sabido que a prática de crime grave, onde a pena seja superior a 4 (quatro anos), a necessidade da manutenção da ordem pública ou econômica devem sempre ser prioridade para o funcionamento devido da justiça.

Além disso, ressalta-se que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis,
quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Denota-se dos autos que, em todos os meios de provas, ficou evidente a materialidade ora demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 105/2013 (Id. 185142297 – pág. 22), Termos de Declarações (Id. 185142297 – pág. 23/24/44/47), Exame de corpo Delito (Id. 185142297 – pág. 27/31), Declaração de óbito (Id. 185142297 – pág. 35/36), Laudo Pericial de Necropsia (Id.185142297 – pág. 49/52), Certidão de Óbito (Id. 185142297 – pág. 37),
e indícios de autoria da conduta delitiva, sendo assim, assiste razão o pleito ministerial, prevalecendo a manutenção sobre a liberdade individual.

No caso, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, visto que, evidenciado esta a necessidade do mesmo, já que o recorrido ficou foragido do distrito da culpa por longos 04 (quatro anos) após o fato, sendo preso somente quando decretada sua prisão preventiva.

Ademais, verifica-se que a periculosidade do réu confirmado pelo
modus operandi
, o qual foi demostrado nos autos, não foi em momento algum rebatida pela defesa com fatos novos, ou provas sustentáveis que pudesse sustentar a revogação do decreto cautelar.

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 10.826/2003 (POR DUAS VEZES)] – INSURGÊNCIA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – AÇÃO MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM UMA PISTOLA TAURUS .40 [COM O TIMBRE DA PJC/MT], MUNIÇÕES E 0,27G DE ‘CANNABIS SATIVA’ – LAUDO PERICIAL DE DROGA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS – POSTERIOR INGRESSO NA QUITINETE DO BENEFICIÁRIO COM O ENCONTRO DE MAIS MUNIÇÕES E CERTA QUANTIA EM DINHEIRO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ESPOSA DO MESMO CONTIDA NOS AUTOS – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – 4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
PREVENTIVA
– PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – 5. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO [ART
.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta
a prisão preventiva se
pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento
, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a
prisão preventiva, quando
esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

(N.U 1023593-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).”

Desta forma, considerando todos os meios de prova, se faz necessário a reforma da decisão, em consonância ao parecer ministerial, para que seja reformada a decisão que revogou a prisão preventiva do réu, como forma de garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração criminosa e aplicação à lei penal.

Com esses fundamentos,
dou provimento ao recurso
para decretar a prisão preventiva de Crezivaldo Rocha.

Informe o Juízo
a quo
para as providências que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023